Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-64.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000066-64.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SOFIA ROSA GATTASS COSTA - CPF: 354.087.741-04 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO PARA
PAGAMENTO DE ACORDO COM A ORDEM CRONOLÓGICA – INDEVIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO EFETIVO PAGAMENTO - VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS SUJEITAS AO REGIME DOS PRECATÓRIOS – ART. 100, CRFB/88 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. Sentença que acolheu a pretensão autoral nos autos da Ação de Cobrança, a qual tramitou perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, proposta em desfavor do recorrente por Sofia Rosa Gattas Costa que é beneficiária de pensão por morte em razão do falecimento de seu cônjuge, Luiz Souza Costa, ex-servidor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. A controvérsia dos autos cinge-se ao pagamento dos valores retroativos devidos à requerente, ora apelada.

Em suas razões recursais o apelante alega que, por meio da Autarquia Estadual específica, MT PREV, estaria realizando todas as providências cabíveis no sentido de iniciar os pagamentos retroativos devidos aos pensionistas, tendo em vista que através do Ofício n° 101/2019/PGE/MT/SUBPATRIMONIO, a Procuradoria Geral do Estado encaminhou ao Diretor-Presidente daquela Autarquia, a decisão judicial prolatada e transitada em julgado na Ação Civil Pública n° 0057122-11.2013.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, para conhecimento e providências, no sentido de realizar o pagamento de todas as verbas em atrasos, devidas aos pensionistas.

Aponta que o nome da apelada consta no número 74, com todas as especificações de seu pedido nesta ação, inclusive com a data do parecer administrativo que lhe foi favorável ao recebimento de ditas diferenças salariais. Qual seja: 10/08/2015.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença singular para declarar extinta a presente ação, sem resolução do mérito, sob o argumento de que o crédito da Apelada já foi inscrito em precatório e será pago, devidamente atualizado, pela ordem cronológica de data de reconhecimento do direito ao mesmo 10/08/2015, por este motivo, aduz que é patente a perda superveniente do objeto da presente ação.

Por fim, considerando a superveniente ausência de interesse de agir (desnecessidade da tutela jurisdicional), requer seja conhecida presente apelação para reformar o r. decisum recorrido no sentido de decretar a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma dos artigos 354, 485, inc. VI, 493, todos do CPC, bem como para condenar a Apelada aos pagamentos de honorários advocatícios (FUNJUS), de custas processuais e demais despesas que deu causa.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, bem como para que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais ao seu importe máximo permitido por lei. (id. 83979543)

A Procuradoria Geral de Justiça no parecer da Doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de se manifestar por ausência de interesse público. (id. 90257984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se dos autos que
a apelada que é beneficiária de pensão por morte em razão do falecimento de seu cônjuge, Luiz Souza Costa, ex-servidor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e alega que após o falecimento de seu cônjuge, sobreveio a Lei Complementar Estadual n° 363, de 22 de julho de 2009, que promoveu a alteração de classe e nível do cargo que seu cônjuge outrora ocupava, passando da Classe D e Nível 10 para a Classe C e Nível 5.

Vejamos a parte dispositiva da sentença: (id.
83979540)

(..) “ Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) A teor do Art. 487, I, CPC e da Emenda Constitucional n° 70/2012, julgar totalmente procedentes os pedidos constantes da presente AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por SOFIA ROSA GATTASS COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$134.067,69 (centro e trinta e quatro mil, sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos), referente ao período de 30/03/2012 até o mês de agosto de 2015, incidindo-se correção monetária e juros, conforme o entendimento do STF sedimentado nas ADIs 4425 e 4357 , e extinguir o feito com resolução de mérito, forte no Art. 487, I, CPC; b) Honorários advocatícios fixados em 8% do valor da causa a serem arcados pelo requerido, forte no Art. 85, § 3o, II, CPC; c) Sem custas; d) Feito não sujeito ao reexame necessário face ao valor da causa, forte no Art. 496, § 3o, II do CPC; e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

A Administração Pública, por meio do MTPREV, reconheceu o direito
, sendo o reajuste procedido com sucesso a partir do mês de setembro do ano de 2015, prosseguindo normalmente até o dia de ajuizamento da presente demanda.

Conforme consignado pela apelada
o pagamento não veio a se consumar em razão de despacho da diretoria da previdência, proferido em 15 de agosto de 2016, dispondo que tal ato não poderia ser realizado, por faltar requisito estabelecido no Decreto Estadual n° 1047/2012, qual seja, autorização do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado – CONDES, por se tratar de valores de despesas de exercícios anteriores superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A Jurisprudência é firme, no sentido de que o termo inicial, para concessão do benefício por morte, de servidor público, quando houver pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que este se efetivou perante a Administração Pública. Logo, devida a concessão administrativa da pensão, bem como dos valores retroativos a partir de setembro/2015, data do protocolo do processo administrativo.

Vejamos:

PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO A FILHO FALECIDO RECONHECIDA – RETROATIVO A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo requerimento administrativo, este é o marco inicial do benefício previdenciário. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
(N.U 0041619-76.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE DE FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – APÓS, O CÁLCULO COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA (TR) – PENSÃO DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea “d”, da LC no 04/90.

[...]
É firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que o termo a quo, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo , deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública.

[...]
(N.U 0002220-78.2011.8.11.0009, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

Quanto ao valor retroativo da pensão, como já foi destacado acima, o apelante tem direito ao montante acumulado da data do pedido administrativo. Todavia, conforme determinação do Decreto Estadual n. 1047/2012 do Governo do Estado de Mato Grosso, limita o pagamento do retroativo.

Ocorre que a jurisprudência pacífica do STF é no sentido de ser vedado o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para fins de dividir o pagamento, porque este entendimento iria de encontro à sistemática dos precatórios, sobre a qual já se pronunciou o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1. O precatório de que trata o artigo 100 da Constituição consiste em prerrogativa processual do Poder Público. Possibilidade de pagar os seus débitos não à vista, mas num prazo que se estende até dezoito meses. Prerrogativa compensada, no entanto, pelo rigor dispensado aos responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais, cujo desrespeito constitui, primeiro, pressuposto de intervenção federal (inciso VI do art. 34 e inciso V do art. 35, da CF) e, segundo, crime de responsabilidade (inciso VII do art. 85 da CF). 2. O sistema de precatórios é garantia constitucional do cumprimento de decisão judicial contra a Fazenda Pública, que se define em regras de natureza processual conducentes à efetividade da sentença condenatória transitada em julgado por quantia certa contra entidades de direito público. Além de homenagear o direito de propriedade (inciso XXII do art. 5o da CF), prestigia o acesso à jurisdição e a coisa julgada (incisos XXXV e XXXVI do art. 5o da CF).
(ADI 2356 MC, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2011)

In casu,
inobstante a relevância da situação de que se tratam de verbas de natureza alimentar, observo que tais preocupações foram contempladas pela Emenda Constitucional 62/2009, conforme os atuais §§ 1o e 2o do artigo 100 da Constituição Federal,
ex vi:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.

§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

Nesse sentido, já se pronunciou o Plenário do STF nos seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes. II.
Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário
. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.
(RE 597.835-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 25.11.2010)

PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE CONCESSÃO DA EFICÁCIA SUSPENSIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECATÓRIO - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA - SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS - CF, ART. 100, "CAPUT" - OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO - DECISÃO REFERENDADA. OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...] CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA E SUBMISSÃO À DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da norma inscrita no "caput" do art. 100 da Constituição, firmou-se no sentido de considerar imprescindível, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia, a expedição de precatório, ainda que reconhecendo, para efeito de pagamento do débito fazendário, a absoluta prioridade da prestação de caráter alimentar sobre os créditos ordinários de índole comum.
Precedentes. O sentido teleológico da norma inscrita no "caput" do art. 100 da Carta Política - cuja gênese reside, no que concerne aos seus aspectos essenciais, na Constituição Federal de 1934 (art. 182) - objetiva viabilizar, na concreção do seu alcance, a submissão incondicional do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que confere preferência jurídica a quem dispuser de precedência cronológica ("prior in tempore, potior in jure"). Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Circunstância que confere plausibilidade jurídica à pretensão cautelar da parte requerente.
(AC 254 QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.12.2009)

No que diz respeito à postulação de perda superveniente do objeto tendo em vista, alegação que de o crédito da Apelada já foi inscrito em precatório e será pago, devidamente atualizado, pela ordem cronológica de data de reconhecimento do direito ao mesmo 10/08/2015, tenho que não merece prosperar. Verifica-se que há a intenção no pagamento do valor devido, contudo, não há nos autos, comprovação quanto a expedição do respectivo alvará e o pagamento dos valores à apelada, assim, incabível o reconhecimento da perda do interesse de agir, conforme pleiteado pelo ente público estatal, ora apelante.

Por último, sobre a insurgência em sede de contrarrazões no tocante aos honorários advocatícios, verifico que foram fixados nos termos do disposto no 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, e não merece reforma.

Com essas considerações, conheço do recurso e
nego provimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022